Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-23.2024.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000490-23.2024.8.11.0053
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: Bradesco Administradora De Consórcios LTDA
RECORRIDO: DEJAIR JOSE DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÍVIDA ADIMPLIDA POSTERIORMENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. ÔNUS DO DEVEDOR DE SOLICITAR BAIXA DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e confirmando a tutela provisória. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o protesto do título, realizado pelo credor, configura falha na prestação do serviço ensejando dano moral, considerando que a dívida foi adimplida após a data do protesto; (ii) estabelecer se, mesmo reconhecido o direito de protesto, caberia redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O protesto foi realizado em exercício regular de direito, uma vez que o título estava inadimplido na data do protesto. O posterior pagamento da dívida pelo devedor não retira o ônus deste em proceder ao cancelamento do protesto junto ao cartório competente.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é responsabilidade do devedor que quita o débito após o protesto providenciar a baixa do registro no cartório, arcando com as respectivas custas (Precedentes: REsp no 442.641/PB; AgRg no REsp no 719.192/RS).
A existência de protesto legítimo não configura falha na prestação de serviço por parte do credor, sendo inviável a caracterização de danos morais. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de responsabilidade do credor em tais situações, especialmente quando o protesto é decorrente de dívida não paga até a data de sua efetivação.
Diante da regularidade do protesto e da ausência de comprovação de falha por parte da recorrente, os pedidos de indenização por danos morais são improcedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "1. O credor que realiza protesto de título inadimplido exerce regularmente seu direito, sendo responsabilidade exclusiva do devedor adimplente após a data do protesto solicitar a baixa do registro junto ao cartório competente. 2. Não há configuração de dano moral indenizável quando o protesto é realizado legitimamente e o devedor não comprova falha na prestação do serviço por parte do credor".
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1015197-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000490-23.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJAIR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 595.166.401-25 (RECORRENTE), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024